Tribunal: TJMT
Processo: 1008200-79.2023.8.11.0037
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008200-79.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GLAUCIA REGINA LEME - CPF: 287.192.838-06 (RECORRENTE), KAIQUE DE OLIVEIRA MORAES REIS - CPF: 013.537.421-99 (ADVOGADO), LUIS CARLOS TOMASONI & CIA LTDA - CNPJ: 05.511.495/0001-37 (RECORRIDO), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE COM CABO SOLTO EM VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente em via pública
. A
recorrente
alega que seu veículo foi
danificado por um cabo solto que se encontrava pendurado, supostamente preso ao caminhão da primeira recorrida e mal fixado em poste sob responsabilidade da segunda recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte reclamante comprovou suficientemente a responsabilidade das recorridas pelos danos alegados, de modo a justificar a reparação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a configuração da responsabilidade civil e consequente dever de indenizar, é imprescindível a demonstração do dano, da conduta ilícita e do nexo causal entre ambos, sendo que a ausência de qualquer desses elementos afasta a responsabili
dade
.

4. A parte autora não produziu prova suficiente para demonstrar a responsabilidade das partes reclamadas, limitando-se a apresentar alegações desacompanhadas de elementos probatórios consistentes que
estabelecessem
o nexo de causalidade entre a conduta das recorridas e os danos alegadamente sofridos.

5. Conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, o que não foi satisfatoriamente cumprido no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil por acidente em via pública exige comprovação do nexo causal entre a conduta do suposto causador e o dano, não sendo suficientes provas unilaterais desacompanhadas de elementos objetivos que demonstrem a propriedade ou responsabilidade pelo objeto causador do dano. 2. A mera alegação de envolvimento em acidente, desacompanhada de prova da dinâmica do fato e da responsabilidade da parte adversa, não autoriza indenização por danos materiais ou morais."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CC,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1030432-59.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/07/2025; TJMT, N.U 1063197-86.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1008200-79.2023.8.11.0037

Origem
: Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Primavera do Leste

Recorrente
: Glaucia Regina Leme

Recorrido
:
Luis
Carlos
Tomasoni
CIA LTDA e Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Glaucia Regina Leme ajuizou reclamação em face de
Luis
Carlos
Tomasoni
CIA LTDA e Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia SA. Noticiou que: a) em 04/08/2023, por volta das 18h20, trafegava com seu veículo Fiat Uno pela Rua Pernambuco em Primavera do Leste/MT, quando se deparou com um cabo de aço estendido na via pública; b) o cabo se prendeu à parte frontal de seu veículo, causando danos materiais; c) o cabo estava preso ao caminhão da primeira reclamada e mal fixado em poste sob responsabilidade da segunda reclamada; d) o acidente causou escoriações leves em seu filho de 10 anos que estava no veículo. Requereu: a) indenização por danos materiais no valor de R$ 8.310,00; b) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) não restou demonstrado com suficiência que o cabo que provocou o acidente pertencia à rede da Energisa ou estava sob responsabilidade da empresa
Luis
Carlos
Tomasoni
; b) os vídeos juntados aos autos não revelam com clareza a origem do cabo nem permitem vincular o caminhão a qualquer das reclamadas; c) as imagens mostram pessoas manipulando o fio com as mãos,
afastando
a alegação de que se tratava de cabo de energia elétrica; d) o boletim de ocorrência é um relato unilateral e os orçamentos apresentados não são acompanhados de laudo pericial ou nota fiscal; e) não restou demonstrado o liame causal entre a conduta das reclamadas e os danos alegados; f) a inexistência de prova do elemento causal afasta o dever de indenizar; g) não se configuram os requisitos da litigância de má-fé alegada em reconvenção pela segunda reclamada.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença impôs à consumidora um ônus probatório diabólico ao exigir prova inequívoca da propriedade do cabo; b) a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento; c) a falha é manifesta pela existência de um cabo solto em via pública, representando quebra do dever de segurança; d) o nexo causal decorre da própria verossimilhança dos fatos, amparada pelo boletim de ocorrência; e) a jurisprudência reconhece a irrelevância da prova da titularidade do cabo em casos semelhantes; f) o juízo a quo esvaziou o instituto da inversão do ônus da prova ao exigir prova de impossível produção; g) caberia às recorridas demonstrar que o cabo não lhes pertencia ou que o evento ocorreu por excludente de responsabilidade; h) os danos materiais estão comprovados pelos orçamentos anexados; i) os danos morais são evidentes pelo risco à integridade física, susto e transtorno sofridos. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença; b) condenar as recorridas solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais conforme orçamentos; c) condenar as recorridas solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Ausência de nexo causal

A questão em discussão consiste em verificar se a parte
reclamante
comprovou suficientemente a responsabilidade da
s
part
e
s
reclamada
s
pelos danos alegados, de modo a justificar a reparação por danos materiais e morais.

Para a configuração da responsabilidade civil e consequente dever de indenizar, é imprescindível a demonstração do dano, da conduta ilícita e do nexo causal entre ambos. Ausente qualquer desses elementos, não há que se falar em responsabilização.

No caso em apreço, a parte autora não produziu prova suficiente
d
a responsabilidade da
s partes
reclamada
s
, limitando-se a apresentar alegações desacompanhadas de elementos probatórios consistentes que
estabelecessem
o nexo de causalidade entre a
s
conduta
s
da
s

recorridas
e os danos alegadamente sofridos.

Conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. Na hipótese de responsabilidade civil, isso se traduz na necessidade de demonstrar, de forma minimamente segura, a conduta do agente, o dano e o liame causal.

A documentação juntada aos autos não é suficiente para comprovar a dinâmica dos fatos narrados na inicial nem a culpa da parte contrária, exigindo elementos adicionais de prova que não foram produzidos.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado na jurisprudência das Turmas Recursais:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO RÉU. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3. A parte autora não produz prova suficiente para demonstrar a responsabilidade da requerida pelo acidente de trânsito, limitando-se a apresentar boletim de ocorrência unilateral, fotografias e notas fiscais sem nexo cronológico claro com o evento. 4. O boletim de ocorrência, por si só, não comprova a dinâmica do acidente nem a culpa da parte contrária, exigindo elementos adicionais de prova que não foram produzidos. (...) 7. Nos termos da Súmula 42 da Turma Recursal do TJMT, a mera ocorrência de acidente de trânsito não gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, sendo imprescindível a comprovação do nexo causal e da culpa, ausentes no caso em análise. (...) Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil por acidente de trânsito exige comprovação da culpa e do nexo causal, não sendo suficientes provas unilaterais desacompanhadas de elementos objetivos e técnicos. 2. A mera alegação de envolvimento em acidente, desacompanhada de prova da dinâmica do fato e da responsabilidade da parte adversa, não autoriza indenização por danos materiais ou morais. (N.U 1030432-59.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/07/2025,
publicado
no DJE 10/07/2025)"

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
ACIDENTE
EM VIA PÚBLICA.
AUSÊNCIA
DE PROVA DO
NEXO
DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Recurso Inominado interposto por particular contra sentença do Juizado Especial do Estado de Mato Grosso que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais e materiais proposta em desfavor do Município de Nobres, decorrente de
acidente
de
trânsito
em via pública. A decisão de primeiro grau concluiu pela
ausência
de demonstração do
nexo
de causalidade entre o
acidente
e conduta imputável ao ente público, motivo pelo qual negou os pedidos indenizatórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil objetiva do Município de Nobres, especialmente o
nexo
de causalidade entre o
acidente
sofrido pelo recorrente e a eventual omissão do ente público na conservação e sinalização da via pública. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil objetiva da Administração Pública, prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, exige a presença cumulativa de três elementos: a conduta estatal (comissiva ou omissiva), o dano e o
nexo
de causalidade entre ambos. A
ausência
de prova do vínculo entre o obstáculo na via (monte de terra) e qualquer obra pública ou conduta municipal inviabiliza o reconhecimento da responsabilidade do ente estatal. O recorrente não logrou demonstrar que o material na pista era de responsabilidade do Município. Incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo possível presumir a responsabilidade do Poder Público sem elementos mínimos de vinculação fática entre a conduta administrativa e o evento danoso. A
ausência
de produção de prova testemunhal e de documentos aptos a comprovar a origem pública do monte de terra reforça a fragilidade do conjunto probatório. Os precedentes apresentados pelo recorrente não se aplicam à hipótese, pois partem de premissas fáticas distintas, nas quais a responsabilidade estatal estava devidamente comprovada, o que não se verifica nos autos. Inexistindo prova do efetivo desembolso do valor referente aos danos materiais alegados, tampouco lesões físicas de maior gravidade, não se configura a obrigação de indenizar por danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilização objetiva do Município exige a demonstração de
nexo

causal
entre a conduta estatal e o dano alegado, o que não se presume nem se supre por alegações não comprovadas. A
ausência
de prova da origem pública do obstáculo em via urbana impede a atribuição de responsabilidade civil ao ente municipal. Danos materiais exigem comprovação do efetivo prejuízo, e danos morais não se presumem quando decorrentes de lesões leves e sem violação a direitos da personalidade. (N.U 1063197-86.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/07/2025,
Publicado
no DJE 24/07/2025)

Assim, não restou demonstrado o liame causal entre a conduta da parte reclamada e os danos alegados, seja na esfera subjetiva, seja na objetiva. A inexistência de prova do elemento causal afasta o dever de indenizar, nos termos dos artigos 373, I, do CPC, 186 e 927 do Código Civil.

Dispositivo

Ante o exposto,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 309950439),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025